Tribunal: TJPA
Processo: 0815451-02.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815451-02.2022.8.14.0000

PACIENTE: ALBERTINO DOS SANTOS FRANCA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NO CURSO DO REMÉDIO HERÓICO. CESSAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 659 DO CPP. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. A revogação da custódia cautelar do paciente pelo juízo de primeiro grau, esvazia o interesse no prosseguimento da ação mandamental, em virtude da perda superveniente do objeto, ensejando a extinção do processo sem análise do mérito, em virtude
da cessação do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, como ocorreu na espécie.

2.
Habeas Corpus
prejudicado e ordem não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão plenária virtual de 13 a 15 de dezembro de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos,
em não conhecer da ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 13 de dezembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
ALBERTINO DOS SANTOS FRANÇA
contra ato coator do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, proferido nos autos da ação penal n. 0816124-08.2022.8.14.0028.

Consta da impetração que o paciente foi preso em 27/10/2022 pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 129, §13, e 147, todos do Código Penal c/c Lei n. 11.340/06, em desfavor de sua companheira em contexto de violência doméstica, apontando, em razões de direito, a existência de constrangimento ilegal sob os seguintes argumentos:
(i)
não realização da audiência de custódia, direito subjetivo do flagranteado consubstanciado no art. 310 do CPP e Resolução n. 213/2015 do CNJ;
(ii)
inexistência de representação pela prisão preventiva e de decisão judicial conversiva do flagrante em preventiva. Em sede liminar e no mérito foi requerida a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP e de medidas protetivas arroladas no art. 22 da Lei n. 11.340/06.

O
mandamus
foi inicialmente distribuído no Plantão Judiciário, sem apreciação do pleito liminar por não se coadunar com as hipóteses previstas para conhecimento no juízo excepcional, segundo entendimento do Relator Plantonista (ID n. 11609683).

A medida de urgência não foi apreciada em virtude da prejudicialidade do pedido liminar, em razão da realização da audiência de custódia e concessão da liberdade provisória ao paciente condicionada ao cumprimento de medidas cautelares, conforme decisão de ID n. 11700534.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela
prejudicialidade
da ordem de
Habeas Corpus
, diante da perda superveniente do objeto (ID n. 11754250).

É o relatório.

VOTO

O
Habeas Corpus
é o remédio constitucional apto a tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88.

Entrementes,
“em se tratando de ação, é preciso que exista interesse do impetrante em conseguir o provimento jurisdicional para fazer cessar o constrangimento ilegal, já consumado ou em vias de ocorrer. Por isso,
c
aso não mais subsista a violência ou coação, é natural que uma das condições da ação tenha desaparecido, dando ensejo

ao não conhecimento do
habeas corpus
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. Pág. 1340).

Desta feita,
“se durante o trâmite de um
habeas corpus
, o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido, nos termos do art. 659 do CPP. Em tal hipótese, a extinção do processo sem a apreciação do mérito se dará pelo desaparecimento superveniente do interesse de agir, porquanto terá deixado de existir ameaça ou violência à liberdade de locomoção”
(LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. vol. único. 8. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020. pág. 1857).

Na linha do entendimento doutrinário tem se posicionado a jurisprudência da Corte Especial, no sentido de que sendo revogada a prisão preventiva do paciente, prejudicada resta a análise quanto ao pedido de relaxamento da prisão, diante da perda do objeto do
writ
.

(
HC 298.062/MS
, Relator Min. REYNALDO SOARES DA FONSESA, Quinta Turma, julgamento: 09/08/2016, DJe: 16/08/2016, cf.
https://bit.ly/3KNjrXE
), posicionamento também perfilhado por esta E. Corte de Justiça na hipótese de soltura do paciente pelo juízo
a quo
no curso do remédio heroico, a saber:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
PACIENTE SOLTO PELO JUÍZO A QUO. PERDA DE OBJETO.
ORDEM NÃO CONHECIDA.
(HC 0800815-31.2022.8.14.0000, Relatora Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Seção de Direito Penal, julgamento 10/01/2022) (Grifo nosso).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - DESCUMPRIMENTO - PRISÃO CAUTELAR DECRETADA PELO PRAZO DE 30 DIAS – PACIENTE SOLTO - WRIT PREJUDICADO - UNANIMIDADE.
1. Tendo em vista que o Juízo a quo já determinou a soltura do paciente, resta prejudicado o pedido de habeas corpus, ante a patente perda do objeto
, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal c/c art. 133, X, do Regimento Interno do TJ/PA. 2. Ordem prejudicada.
Unanimidade. (HC 0004771-64.2017.8.14.0000. Relator Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Seção de Direito Penal, julgamento: 22/05/2017, cf.
https://bit.ly/3u3l8cL
) (Grifo nosso).

Na espécie, após consulta ao Sistema Processual PJE-1º Grau, verifiquei que o juízo impetrado revogou a prisão preventiva do paciente, concedendo a liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere cumuladas com medidas protetivas em favor da vítima, em decisão proferida em 04/11/2022 (APOrd n.
0816124-08.2022.8.14.0028 -
ID n. 80991537), o que caracteriza a
perda superveniente do objeto
do presente
writ,
impondo-se o julgamento prejudicado do pedido nos termos do art. 659 do CPP c/c art. 133, inciso X, do RITJPA, com a consequente extinção do processo sem apreciação do mérito,
diante do desaparecimento do interesse de agir, porquanto deixou de existir o constrangimento ilegal apontado na impetração.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial, julgo prejudicado o presente
writ
, diante da perda superveniente de objeto, em face da cessação do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente e, por corolário,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 13 de dezembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 01/02/2023